Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença coletiva que maneja o agravante em desfavor do agravado, havendo o Juízo de origem - Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e da Saúde Pública - afimrado sua incompetência para apreciação de novos feitos relacionados ao artigo 26 da Lei no 11.697/08, determinando a redistribuição aleatória do feito entre uma das Varas da Fazenda Pública, excluído o Juízo prolator da decisão, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, o agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator